Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715672-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERSON FREDERICO RIBEIRO SABBAG 01507505108, GERSON FREDERICO RIBEIRO SABBAG DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida na execução de de no 0708434-66.2022.8.07.0010, ID no 152013491, que indeferiu a pesquisa do endereço dos executados nos sistemas eletrônicos conveniados. 2. O agravante, em suma, destaca que informou os possíveis endereços em que os executados, ora agravados, poderiam ser citados, mas não obteve êxito na realização das diligências. 3. Por essa razão, pugnou pela aplicação do princípio da cooperação para que fossem realizadas as pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG), com o intuito de identificar os prováveis endereços registrados, viabilizando a citação. 4. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos, razão pela qual o deferimento do pedido seria razoável e contribui para a economia processual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa dos endereços dos agravados cadastrados nos sistemas conveniados, para viabilizar a citação na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 46103487, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. A tarefa de empreender diligências para permitir a citação dos réus, compete, primeiramente, ao autor, que deve atender às determinações judiciais e fornecer as informações necessárias com o intuito de contribuir para o regular andamento processual. 11. É ônus do autor promover a citação dos réus (CPC, art. 240, §2o), bem como acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, se em outra Comarca, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o). 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome dos devedores. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro dos agravados, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. É razoável que o agravante apresente elementos mínimos de que realizou diligências com o intuito de localizar o atual paradeiro dos agravados, cumprindo, assim, a determinação prevista no art. 240 do CPC, antes de repassar esse encargo totalmente ao Poder Judiciário, em observância à celeridade, à efetividade da prestação jurisdicional e ao princípio da cooperação. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677878, 07435847220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO